Tribunal: TJDFT
Processo: 0001901-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. CÉDULA DE IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CRIME FORMAL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DA PENA PARA ABERTO. SUBSTITUIÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência ao crime previsto no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do CP (uso de documento público falso) se dá com a simples realização da conduta de usar documento que o agente sabe ser falso.
2. In casu, a acusada compareceu à agência do Banco do Brasil com o objetivo de abrir uma conta corrente, utilizando, entre outros documentos, a cédula de identidade falsa em nome de outra pessoa.
3. A falsificação é considerada grosseira quando é facilmente detectada pelo homem médio, o que não ocorreu na espécie. O fato de o funcionário da instituição financeira suspeitar da autenticidade do documento de identidade não torna o crime impossível, pois a falsificação era eficaz para ludibriar e induzir a erro cidadão de senso comum.
4. No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis à ré, tendo em vista que fora aplicada a pena no mínimo legal. Dessa forma, conforme o art. 33, § 2o; "c", o regime de pena é o inicialmente aberto.
5. Deve-se deferir a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de que a ré preenche os requisitos do art. 44 do CP. O não comparecimento da acusada às audiências e a permanência de situação de revelia não é apta a se obstar o benefício amparado por lei.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para readequar o regime prisional para aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.